Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-51.2016.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM. Ausência de impedimento ao trânsito de pessoas pela passagem discutida. Delimitação de dois acessos alternativos para a via pública. Imóvel não encravado. Não comprovados atos de turbação ou de esbulho praticados pelo réu. Improcedência da proteção possessória almejada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.